Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ROUBO IMPRÓPRIO CRICUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA NA MODALIDADE TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 MANTIDO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA UM DOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO MITIGADA MANTIDA. PATAMAR ADEQUADO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que tange à quantidade de exasperação da pena mínima, não se dispõe de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, tendo a jurisprudência majoritária adotado o coeficiente de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, por serem 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal. 1.1. Adotado o referido parâmetro, mantém-se a pena-base fixada.

2. Não tendo havido a confissão do réu, quanto à prática de um dos delitos descritos na peça acusatória que viesse a interferir na formação da convicção do julgador, inviável o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

3. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, devendo preponderar a agravante.

4. Consoante a teoria objetivo-subjetiva, adotada majoritariamente pelos Tribunais, o reconhecimento da continuidade delitiva, entre delitos da mesma espécie, demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito subjetivo (unidade de desígnios). 4.1 Não comprovada a unidade de desígnios, a fim de demonstrar que o recorrente tinha o propósito de praticar os crimes munido de um único objetivo, constituindo o segundo delito uma continuação do primeiro, em face do aproveitamento das mesmas relações de oportunidade nascidas da primeira situação, não há falar-se em crime continuado, ante a ausência do liame subjetivo entre os crimes. 4.2. A habitualidade criminosa torna inviável o reconhecimento do crime continuado.

5. Recurso conhecido e desprovido.